Tribunal: TJSP
Processo: 2347876-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Pedido de expedição de ofício a juízo diverso para obtenção de informações constantes em processo que tramita sob segredo de justiça – Indeferimento – Insurgência do exequente – Cabimento – Demonstrada a impossibilidade de obtenção direta das informações pela parte, em razão do sigilo processual – Indícios concretos de possível sucessão empresarial

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Pedido de expedição de ofício a juízo diverso para obtenção de informações constantes em processo que tramita sob segredo de justiça – Indeferimento – Insurgência do exequente – Cabimento – Demonstrada a impossibilidade de obtenção direta das informações pela parte, em razão do sigilo processual – Indícios concretos de possível sucessão empresarial fraudulenta e blindagem patrimonial – Necessidade de cooperação jurisdicional para o exercício do direito à prova – Medida que não implica, por ora, constrição de bens de terceiros – Preservação do contraditório e da ampla defesa – Decisão reformada – Recurso provido.